Tribunal: STF
Processo: ARE 1461385
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA INTERRUPTIVA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 631/2009 EDITADA PELO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ. DOAÇÃO DE BENS PÚBLICOS A PARTICULAR SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO NÃO CARACTERIZADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR IMPOSSIBILIDADE DO MUNICÍPIO DISPOR SOBRE ESPÉCIE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI FEDERAL E INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E MATERIALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.” (Doc. 3)



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos por ilegitimidade para recorrer do Procurador Jurídico do Município de Cerro-Corá/RN (Doc. 5).



    Nas razões do apelo extremo, o Prefeito do Município de Cerro-Corá/RN apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Alega, em síntese, que “o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência da Corte Suprema, ao deixar de dispor sobre a modulação dos efeitos da decisão proferida nesta demanda” (Doc. 6, p. 9).



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 7).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 8).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o recurso extraordinário interposto pelo Prefeito do Município de Cerro-Corá/RN é intempestivo.



    É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos pelo Tribunal de origem não interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o acórdão proferido no ARE 1.049.628-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/09/2017, que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AFASTADA A MULTA POR NÃO SE ATINGIR A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Destaquei)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente